Tribunal: TJDFT
Processo: 0715176-32.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO. PROVAS DA MERCANCIA. DEPOIMENTOS POLICIAIS. DADOS EXTRAÍDOS DE TELEFONE CELULAR. AUSÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento às apelações criminais e manteve a condenação da ré pelo crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado apresenta omissão quanto às alegações defensivas relativas à prova da traficância, à inexistência de droga em posse direta da ré e à caracterização de confissão, apta a justificar a integração ou modificação do julgado por meio de embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração ostentam natureza integrativa e destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo cabíveis para rediscussão do mérito da decisão ou reavaliação do conjunto probatório.
4. O acórdão embargado examinou de forma suficiente as teses defensivas, ao reconhecer que a condenação se baseou em conjunto probatório harmônico composto por depoimentos judiciais dos policiais responsáveis pela diligência, material apreendido e dados extraídos do telefone celular da acusada, que revelaram diálogos compatíveis com a comercialização de entorpecentes.
5. O órgão julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes, bastando apresentar fundamentação suficiente para embasar a conclusão adotada, o que ocorreu no acórdão embargado.
6. As alegações da embargante revelam mero inconformismo com o juízo valorativo das provas realizado pelo colegiado, caracterizando tentativa de rediscussão do mérito, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 619 e 620; CP, art. 65, III, “d”; Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput.
Jurisprudência relevante citada: Não há.